Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA C/C REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. LEI No 11.795/2008. REGULAÇÃO ESPECÍFICA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA N° 538 DO STJ. INCIDÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. TAXA DE FUNDO DE RESERVA E SEGURO DE VIDA. LEGALIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. A formação de grupo de consórcio deve resguardar o interesse comum dos consorciados, sendo que o fundo constituído deve garantir em igualdade de condições a todos os integrantes, a aquisição do bem ou serviço consorciado.
2. O valor da prestação é composto das taxas de administração, de fundo de reserva, valor do seguro, outros encargos previstos no contrato de adesão e o reajuste do preço do bem consorciado.
3. O contrato de alienação fiduciária do bem objeto do consórcio, firmado por ocasião da contemplação, é pacto acessório do contrato de adesão ao grupo de consórcio, que visa garantir o pagamento das parcelas faltantes, sendo que os encargos e as suas condições são reproduzidas do contrato principal.
4. A taxa de administração estabelecida no contrato de adesão ao consórcio, superior a 10%, não é considerada abusiva, conforme o teor da Súmula no 538 do c. STJ.
5. Negou-se provimento ao recurso.